Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-60.2024.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-60.2024.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY GRANELLA OENNING - CNPJ: 18.071.726/0001-80 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE.
FALT
A DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deixou de conhecer de Apelação por deserção, diante da falta de recolhimento do preparo recursal. O Agravante alega hipossuficiência econômica, afirma não ter tido oportunidade para apresentar documentação comprobatória e requer o reconhecimento da gratuidade da justiça, com o consequente processamento da Apelação.

II. Questão
em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa p
ela falta
de oportunidade para demonstrar a hipossuficiência; (
ii
) avaliar se a omissão no recolhimento do preparo, mesmo após intimações regulares, justifica o reconhecimento da deserção.

III. R
azões de Decidir

3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça nos Embargos à Execução não foi impugnada no prazo legal
.

4. O pedido de gratuidade apresentado na Apelação foi objeto de intimação específica para apresentação de documentos, conforme art. 99, § 2º, do CPC, mas o Recorrente permaneceu inerte.

5. Após o indeferimento, houve nova intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, também não atendida.

6. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.523.971/RS, estabelece que a falta de recolhimento do preparo no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

7. A simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação e diante do descumprimento das intimações, não afasta a penalidade processual.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que não apresenta os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência, após intimação, não faz jus à gratuidade da justiça.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após nova intimação, autoriza o reconhecimento da deserção.

A preclusão impede a rediscussão de decisão que não foi objeto de recurso no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 2º, e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.971/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
08.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000406-60.2024.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Wesley
Granella

Oenning

em virtude de decisão monocrática em que

não conheci da Apelação
,

a
n
t
e

a

falta de pagamento do preparo recursal.

Inconformado, o Agravante
alega possuir direito à gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência econômica e afirmando que a negativa do benefício ocorreu sem oportunidade para complementação documental, violando o contraditório e o devido processo legal.

Defende a inexigibilidade de preparo recursal quando demonstrada a condição financeira precária e a necessidade de garantir o acesso à justiça.

Pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da gratuidade e o consequente conhecimento da Apelação, além da concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Wesley
Granella

Oenning

em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, ao fundamento da deserção.

De início, cabe afastar qualquer leitura que pretenda conferir ao Agravo Interno o efeito de impugnação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos Embargos à Execução. Esta decisão foi proferida em 09/02/2024 (Id. 279321899) e não foi objeto de Recurso no prazo legal.

O Recurso ora em análise tem por escopo exclusivo a impugnação da decisão que, posteriormente, deixou de conhecer da Apelação interposta em 10 de março de 2025 (Id. 279322357), em razão da falta de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a oportunidade concedida para tanto. A Apelação teve por objeto a sentença que, em 14 de fevereiro de 2025 (Id. 279322355), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por não terem sido supridas, no prazo legal, as deficiências formais apontadas.

Consta dos autos que, por ocasião d
a Apelação, o Recorrente renovou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A instância monocrática, em consonância com os preceitos do artigo 99, § 2º, do CPC, determinou a sua intimação para apresentação de documentação hábil à comprovação da condição de hipossuficiência alegada (Id. 283482894). A intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 06 de maio de 2025.

Todavia, conforme certificação de Id. 286126860, o Recorrente permaneceu inerte, e o prazo legal transcorreu
in albis
. Em razão dessa omissão, o pedido de gratuidade foi indeferido. Na mesma decisão, determinou-se a intimação do Recorrente para, no prazo de cinco dias, recolher as custas processuais relativas ao preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 287423859). A intimação foi publicada em 23 de maio de 2025.

Mais uma vez, o Recorrente não adotou qualquer providência. A certidão de Id. 290318377 atesta, com precisão, que o novo prazo também decorreu sem manifestação. Tal conduta, aliada à omissão anterior, evidencia total desprezo aos comandos judiciais e à carga processual que lhe competia.

Cumpre observar, neste ponto, que a deserção consiste em penalidade processual imposta à parte que se abstém de cumprir a obrigação legal de recolher as custas recursais, seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo, impedindo, por consequência, a admissibilidade do recurso.

Em reforço a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.523.971/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou o seguinte posicionamento:
A deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo – seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo – e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto
(julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019).

Portanto, não há margem para interpretações que desconsiderem a ausência de diligência do Recorrente. A inércia reiterada inviabilizou qualquer apreciação de mérito, pois rompeu com os requisitos legais mínimos exigidos para o processamento do recurso.

Os argumentos expendidos no Agravo Interno limitam-se a repetir fundamentos
já

rejeitados. O Recorrente
alega, de forma genérica, a condição de hipossuficiente, mas não apresentou os documentos exigidos, mesmo após ter sido regularmente intimado para esse fim.

O regime da gratuidade da justiça, embora previsto constitucionalmente, não prescinde de controle judicial, especialmente quando o pedido é formulado sem elementos mínimos de comprovação. Ao Juiz é facultado exigir a comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no artigo 99, § 2º, do CPC. E, uma vez descumprida a ordem de exibição de documentos, é legítimo o indeferimento do pedido e, se for o caso, a decretação da deserção.

Concluo, pois, que a decisão agravada se mostra correta e alinhada com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis. Não se verifica qualquer nulidade ou equívoco de julgamento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025